Tribunal: STJ
Processo: 0833061-98.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909387 - RR (2025/0126522-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: FERNANDO MARCO RODRIGUES DE LIMA - RR000277P
AGRAVADO
: CARLOS ADEMIR CARDOSO BARROSO FILHO
ADVOGADO
: CLAUDEVAN DE SOUZA PEREIRA - AM007800
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE
ENTRE DISTINTOS TRIBUNAIS. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
objeto de interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50358781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e05c6b6-939c-47ce-8e6f-b0426eea51b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909387 - RR (2025/0126522-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: FERNANDO MARCO RODRIGUES DE LIMA - RR000277P
AGRAVADO
: CARLOS ADEMIR CARDOSO BARROSO FILHO
ADVOGADO
: CLAUDEVAN DE SOUZA PEREIRA - AM007800
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE
ENTRE DISTINTOS TRIBUNAIS. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
objeto de interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação impede o
conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE RORAIMA da
decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu de seu
recurso (fls. 807/808).
A parte agravante afirma ser possível a compreensão da controvérsia posta
no recurso especial, o que torna inaplicável a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 822).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49455652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:58:00
Código de Controle do Documento: 8ba1d50b-4252-48ea-bf62-666079bcbea1

Na decisão recorrida, não se conheceu do recurso especial porque a parte
ora agravante não havia indicado os dispositivos legais que teriam sido objeto de
interpretação divergente daquela conferida por outros tribunais.
Nas razões de seu recurso, a parte agravante apontou dissídio
jurisprudencial entre o entendimento do Tribunal de origem e o do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário rever os critérios de
avaliação e de atribuição de notas utilizados pela banca examinadora do concurso
público.
Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos legais que teriam sido interpretados pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima de modo diferente daquele que fora feito por outro tribunal.
De acordo com a alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal,
c
compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
[...]
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida
der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal".
Ou seja, é necessário que a parte recorrente indique nas razões de seu
recurso especial a legislação federal interpretada de maneira diferente daquela
conferida por outro tribunal; a inobservância dessa obrigação impede o conhecimento
do recurso em razão da deficiência na fundamentação, dando ensejo à aplicação, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:58:00
Código de Controle do Documento: 8ba1d50b-4252-48ea-bf62-666079bcbea1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.909.387 / RR
Número Registro: 2025/0126522-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08330619820228230010 8330619820228230010
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR : FERNANDO MARCO RODRIGUES DE LIMA - RR000277P
AGRAVADO
: CARLOS ADEMIR CARDOSO BARROSO FILHO
ADVOGADO
: CLAUDEVAN DE SOUZA PEREIRA - AM007800
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR : FERNANDO MARCO RODRIGUES DE LIMA - RR000277P
AGRAVADO
: CARLOS ADEMIR CARDOSO BARROSO FILHO
ADVOGADO
: CLAUDEVAN DE SOUZA PEREIRA - AM007800
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 04a261bd-0553-4315-98dc-3d015dd125bf

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: 04a261bd-0553-4315-98dc-3d015dd125bf